Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 meses e 24 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa alega, em preliminar, ofensa ao princípio da correlação, e, no mérito, ausência de provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória; (ii) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação observa o princípio da correlação, pois a denúncia descreveu condutas que caracterizam a contravenção penal de vias de fato - tapas e arremesso de objetos -, não havendo alteração essencial do fato imputado.
5. O suposto acréscimo de relato da vítima, quanto a um empurrão, não compromete a congruência entre denúncia e sentença, já que permanece inalterado o núcleo da imputação, centrado na prática de agressões físicas leves.
6. A materialidade está comprovada pelos documentos oficiais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
7. A autoria resulta demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, confirmando a agressão perpetrada pela ré.
8. A tentativa da vítima de atenuar o comportamento da acusada não invalida seu relato, pois tal intento é comum em casos de violência doméstica e familiar, especialmente no caso vertente, que envolve mãe e filha.
9. O exame de corpo de delito é dispensável para a configuração da contravenção penal de vias de fato, bastando o relato consistente da vítima, corroborado por outros elementos de prova.
10. Mantém-se a dosimetria da pena, fixada com observância do artigo 59, do Código Penal, tendo sido majorada em razão dos maus antecedentes e da reincidência, e aplicado o aumento previsto no § 2o, do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, diante do contexto de violência doméstica.
11. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis, diante dos maus antecedentes, da reincidência e do teor da Súmula 588, do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. Não há violação ao princípio da correlação, quando a sentença condenatória guarda identidade substancial com os fatos narrados na denúncia, ainda que surjam detalhes acessórios na instrução.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com as demais provas, possui especial relevância probatória em delitos praticados em contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941; Artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006; Artigo 384, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT Acórdão 2037359, 0716580-40.2024.8.07.0006, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 03/09/2025; Acórdão 1980568, 0702586-45.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 31/03/2025; Acórdão 1897767, 0706183-96.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024, DJe 15/08/2024.